Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722429-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos contratados pela autora, Marlucia de Oliveira Lima, a 30% do seu salário líquido, bem como para que não seja negativada pelas dívidas relativas a referidos contratos. O MPDFT alega, em síntese, que a autora: 1) possui diagnóstico de pancreatite autoimune e transtorno afetivo bipolar e que, por quatro vezes, foi internada no setor de psiquiatria do Instituto Hospital de Base em decorrência de surtos psiquiátricos; 2) não possui controle das faculdades mentais, uma vez que contrata empréstimos bancários desnecessários e, quando está em crise, sequer sabe a destinação de seus recursos financeiros; 3) em que pese ter prestado a informação de que foi aposentada por motivos psiquiátricos, o BRB continuou ofertando linhas de crédito com previsão de pagamento mediante descontos no contracheque e na conta corrente da autora; 4) o endividamento acarretou a negativação do nome da autora, uma vez que os valores mensalmente debitados são superiores aos seus proventos de aposentadoria; 5) os descontos em conta corrente também devem observar a limitação prevista originariamente para os empréstimos consignados. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam limitados os descontos referentes às parcelas de empréstimo (consignados e com autorização para desconto em conta corrente) a 30% dos rendimentos brutos da autora, abatidos apenas os descontos compulsórios descritos no art. 3o do Decreto Distrital 28.195/07. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à limitação dos descontos na conta corrente da autora, uma vez que a Lei 14.181/2021 (que trata do superendividamento) alterou o CDC para reconhecer ao consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” E, no caso, a autora está tendo toda a sua renda absorvida pelos empréstimos contratados, o que compromete o seu mínimo existencial. Todavia, não é possível limitar todos os descontos a 30% dos rendimentos, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados praticamente já alcançam esse percentual, o que ensejaria o não pagamento dos demais mútuos contratados. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para limitar os descontos na conta corrente da autora, Marlucia de Oliveira Lima, a 30% de salário nela depositado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, suspenda-se o processamento do recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo Col. STJ ("Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator